Tribunal: TJDFT
Processo: 0707832-19.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707832-19.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO ARAUJO RODRIGUES MODESTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO C6 S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo FABIO ARAUJO RODRIGUES MODESTO em face da sentença de ID: Num. 62392281 que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, extinguiu o processo, sem exame do mérito, pela falta de condição específica de procedibilidade (repactuação de dívidas – superendividamento), com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Inconformado, o Autor interpôs apelo (ID: Num. 62392282). O Recorrente informa que se encontra em situação de superendividamento decorrente dos contratos de empréstimos firmados com os Apelados, com parcelas descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, que estão comprometendo a sua subsistência. Alega que demonstrou os requisitos para usufruir dos benefícios da Lei n.o 14.181/2021. Requer a reforma da sentença para determinar a instauração do processo de superendividamento com o objetivo de revisar e integrar os contratos, repactuar as dívidas remanescentes, por meio do plano compulsório, determinando, ainda, prazos, valores e forma de pagamento com supedâneo nas razões apresentadas. Sem preparo, ante a gratuidade deferida no 1o grau (ID: Num. 62392272 - p. 1). Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (ID: Num. 62392294). 62392295. Por meio da petição de ID: Num. 66198122, os advogados representantes da parte recorrente informaram que renunciaram ao mandato que lhes foi outorgado nestes autos, colacionando o comprovante de notificação de renúncia ao mandante. Em razão disso, proferi o despacho de ID: Num. 66288961, no qual a parte recorrente foi intimada, “por meio de seus antigos advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo advogado para a causa, acostando aos autos o respectivo instrumento de procuração, sob pena de não conhecimento de seu recurso, nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC. Os advogados Humberto e Janine deverão comprovar nos autos, no prazo de 02 (dois) dias, que deram ciência inequívoca ao apelante Fábio Araújo Rodrigues Modesto sobre o teor do presente despacho”. Na petição de ID: Num. 66443316, os advogados deram conhecimento ao apelante do teor do despacho A parte recorrente deixou transcorrer “in albis” o prazo para regularizar sua representação processual (ID: Num. 67389535). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC, o não atendimento à determinação de regularização da representação processual, após a devida intimação do recorrente, impõe o não conhecimento do recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1.1. A parte, mesmo devidamente intimada, não atendeu a determinação de regularização da representação processual, nem apresentou justificativa plausível em relação ao prazo que lhe foi dado, razão pela qual o não conhecimento do recurso se impõe, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp n. 1.192.275/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 31/5/2019.) No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte: “(...) 1. Nos termos dos artigos 76, §2o, inciso I, c/c 932, inciso III, ambos do CPC, não merece conhecimento o recurso de apelação das partes que, devidamente intimadas, não regularizaram a representação processual.” (Acórdão 1831380, 0708652-70.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 25/03/2024.) “(...) 2. A consequência processual do comportamento inerte adotado pelos recorrentes implica reconhecimento de vício não sanado com a consequente verificação do desaparecimento do pressuposto necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo em grau de recurso, concernente à representação processual por advogado habilitado. Essa constatação determina que o recurso não seja conhecido, a teor da regra procedimental contida no art. 76, § 2o, I, do CPC (...).” (Acórdão 1817081, 0710458-43.2022.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.) Na hipótese, o apelante, devidamente intimado, não atendeu à determinação de regularização da sua representação processual no prazo concedido, tampouco apresentou qualquer justificativa plausível para o descumprimento do referido prazo, o que obsta o conhecimento do presente recurso, conforme previsto na norma processual retro citada. Logo, diante da ausência de um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja, a regularidade da representação processual, a presente apelação não deverá ser conhecida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, nos termos do art. 76, §2o, inc. I, c/c art. 932, inc. III, ambos do CPC. Preclusa esta decisão, certifiquem-se o trânsito em julgado da sentença e baixem-se os autos, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador